Tribunal: TJES
Processo: 5007676-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº
5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO ENEM. REMIÇÃO DA PENA.
IM
POSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO
.
OBSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O benefício da remição pelo estudo é devido, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)durante o cumprimento da pena.

2. A homologação da remição pelo estudo oficial ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não permite a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, devendo ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

3. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória,
4
de
outubro
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
DANIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DANIEL TEIXEIRA
, em face da decisão (
3407651
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de remição pelo “estudo”, decorrente da participação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões recursais (3158111), o agravante almeja a remição decorrente da aprovação no ensino médio coexistindo com a benesse advinda da aprovação no ENEM.

Contrarrazões (fls. 8/11 do id 3158111) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id.
3434424
), pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (evento nº 185.1).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do Art. 610 do CPP.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DANIEL TEIXEIRA
, em face da decisão que indeferiu o pedido de remição pelo “estudo”, decorrente da participação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Alega a defesa do recorrente que este teria concluído o ensino médio em 2015 e teria sido aprovado no ENEM nos anos de 2017 e 2018, de forma que, já sendo “formado” no ensino médio e sabendo-se que tal avaliação se presta, principalmente, ao ingresso dos estudantes em instituições de ensino superior, inexistiria dupla bonificação ao se admitir do Exame do Ensino Médio como fator a remir parte da pena.

A previsão de remição pela aprovação no ENEM se encontra na Resolução nº 391, de 10 de maio de 2021, que revogou a Recomendação CNJ nº 44/2013:

[...] Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a
conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.” (grifos).

Esta 1ª Câmara Criminal já decidiu que
“
o
benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o reeducando não esteja vinculado a atividades regulares dentro da unidade prisional, inclusive no caso de estudo por conta própria,
bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena.
(...)” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210020119, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021) (destaque).

Ressalta-se que um dos objetivos da remição instituída pela Lei de Execução Penal, é incentivar o bom comportamento do reeducando e sua readaptação ao convívio social.

Em situação semelhante, esta Corte Estadual de Justiça adotou o posicionamento da possibilidade de homologação da remição pela frequência a atividades de ensino regular com a concedida pela
aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM
, desde que verificada qual a mais benéfica ao reeducando:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido,
a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição
, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2.
A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.
(...)(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Compulsando os autos, o d. magistrado de primeiro grau salientou que
“
o apenado cursou todo o ensino médio na unidade prisional, e que pelo referido período obteve remição de 79 (setenta e nove) dias, enquanto pela aprovação em 03 (três) áreas do ENEM obteria direito à remição de apenas 60 (sessenta) dias, este Juízo deixou de declarar a remição pelo Exame Nacional do Ensino Médio para considerar a já concedida pelo estudo do referido grau de ensino na unidade prisional, eis que mais benéfica ao apenado”.

In casu
,
observa-se que o agravante participou dos ENEM’s de 2017 e 2018, contudo suas notas não foram suficientes à sua aprovação total, devendo ser considerada apenas a sua aprovação parcial no exame.

No entanto, tendo em vista que a remição referente à conclusão do ensino médio realizada pelo magistrado de primeiro é mais benéfica ao reeducando, não vislumbra-se a possibilidade de modificação da decisão
a quo.

Assim, considerando o disposto na Resolução CNJ nº 391/2021, a jurisprudência deste eg. Tribunal e o fato de, no caso concreto, o reeducando não logrado êxito na aprovação total nos ENEM's 2017 e 2018, não há que se falar em deferimento do pleito recursal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007676-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO ENEM. REMIÇÃO DA PENA.
IM
POSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO
.
OBSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O benefício da remição pelo estudo é devido, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)durante o cumprimento da pena.

2. A homologação da remição pelo estudo oficial ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não permite a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, devendo ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

3. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 19
de
outubro
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.